Tribunal: TJBA
Processo: 8041512-71.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8041512-71.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DUANE SILVA DANTAS

Advogado(s)
:
VITOR SILVA SOUSA

APELADO: MARISA LOJAS S.A. e outros

Advogado(s)
:
DJALMA GOSS SOBRINHO, CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS

RC06

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLATAFORMA CREDIT SCORING. SERASA LIMPA NOME. INSCRIÇÃO DE DÍVIDA PRESCRITA. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.A inserção de dívidas prescritas na plataforma Serasa Limpa Nome configura abuso de direito e ofende o quanto disposto no artigo 43, §5º/CDC, a autorizar a intervenção judicial para a remoção destes dados.

2.Dano moral configurado, indenização fixada em R$ 10.000,00.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8041512-71.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante DUANE SILVA DANTAS e como apelada MARISA LOJAS S.A. E OUTRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto do relator.